Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
4. A contrariedade do julgado aos interesses das embargantes não se confunde com omissão ou contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.